Tribunal: TJSP
Processo: 2023633-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RecuPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – DIVERGÊNCIA ANTERIORMENTE APRESENTADA – SUPERVENIÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO PENDENTE DE JULGAMENTO PELO JUÍZO RECUPERACIONAL - Pretensão de reforma da r.decisão que determinou a suspensão do processo em relação às recuperandas, até final deliberação, pelo juízo recuperacional,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RecuPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – DIVERGÊNCIA ANTERIORMENTE APRESENTADA – SUPERVENIÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO PENDENTE DE JULGAMENTO PELO JUÍZO RECUPERACIONAL - Pretensão de reforma da r.decisão que determinou a suspensão do processo em relação às recuperandas, até final deliberação, pelo juízo recuperacional, quanto à natureza do crédito perseguido – Descabimento – Hipótese em que incumbe ao juízo da recuperação judicial deliberar acerca da natureza do crédito – Eventual reconhecimento da natureza extraconcursal do crédito que não afasta a competência do juízo da recuperação judicial para a apreciação de atos constritivos e expropriatórios de garantias fiduciárias - Princípio da preservação da empresa – Possibilidade de renúncia tácita à garantia fiduciária – Precedentes do STJ - RECURSO DESPROVIDO.